Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-80.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0008913-80.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELY BARBOSA DE ALENCAR, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SUELY BARBOSA DE ALENCAR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e SUELY BARBOSA DE ALENCAR, contra acórdão de ID – 18635177. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDs – 18916180 – 18992232. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e SUELY BARBOSA DE ALENCAR, para responderem as contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator